Tribunal: TJDFT
Processo: 0043035-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0043035-16.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES APELADO: ROLLAND HANDEL SILVA, ELIOMAR CLARENTINO MOURA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ISMAEL DINIZ FERNANDES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou procedente os Embargos de Terceiros opostos por ELIOMAR CLARETIANO MOURA, para assegurar ao autor a posse do lote situado na Chácara no 03, da rua 04, Fazenda Paranoá - DF. O apelante deixou de recolher o preparo, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, entretanto, juntou apenas um contracheque referente a pagamento realizado em setembro de 2020 e decisão proveniente de outros autos. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se o apelante para comprovar a alegada hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando contracheque atualizado, os extratos de imposto de renda de forma legível e extratos bancários. Ademais, ainda não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau, assim, após resposta do apelante, encaminhe-se os autos para parecer do Ministério Público. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022 17:24:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador